Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007554-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE - CPF: 037.820.743-19 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (AGRAVADO), LUIS FRANCISCO FELIX - CPF: 177.229.931-68 (AGRAVADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.218/0001-80 (AGRAVADO), BRUNO POMPEO FELIX - CPF: 981.563.301-53 (AGRAVADO), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 18.676.119/0001-44 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), PATRICIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA - CPF: 116.191.713-68 (AGRAVADO), SIMONE POMPEO DE CAMPOS FELIX - CPF: 229.399.381-72 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), LEONARDO ESTEBAN MATO NEVES DA FONTOURA - CPF: 370.353.518-09 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PATRICIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA - CPF: 116.191.713-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL -

MANUTENÇÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL PARA HABILITAÇÃO EM AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – NECESSIDADE PRESERVAÇÃO DOS CREDORES DA EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AGRAVANTE QUE OSTENTA A SITUAÇÃO DE EXECUTADO/DEVEDOR DA AUTARQUIA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO RECONHECIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMNAR – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se inviável, inicialmente, por meio de Agravo Interno a busca de reforma da decisão liminar, que entendeu ausente o requisito concernente à probabilidade do direito, em razão de que padece de interesse a pretensão de habilitação em ação de desconsideração de personalidade jurídica da empresa que se encontra em processo de falência, a fim de que haja a preservação dos credores da pretensa falida, e ainda, em razão do Agravante encontrar-se na posição de executado/devedor da referida empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, interposto por
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS
, em face de decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto por ele, contra a
decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0010665-42.2018.8.11.0041, que

INDEFERIU

o
pedido de habilitação como parte, em ação de desconsideração de personalidade jurídica de empresa que se encontra em processo de falência, nos autos de no 0023710-94.2010.8.11.0041. Cód. 451424, como terceira interessada.
Constam como Agravados:
CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME, LUIZ FRANCISCO FÉLIX, BRUNO POMPEO FÉLIX, CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, PATRÍCIO WILIAM ALMEIDA VIEIRA e SIMONE POMPEO DE CAMPOS FÉLIX.
Manteve-se, portanto,

em sede de cognição sumária, o posicionamento do Juízo “a quo”,

indeferindo a pretensão liminar recursal.

Em síntese, o Agravante insurge-se contra a decisão liminar, alegando a possibilidade de intervenção anômala da autarquia federal e ingresso no feito, tendo o direito assegurado pela Lei n. 9469/1997 (artigo 5o) e que está fundamentado o interesse em face de potencial efeito reflexo direto ou indireto, de natureza econômica que vier a ser proferida na causa.

Repisa questões levantadas na fase de apreciação liminar e aponta ainda “FATO NOVO – NOVA AÇÃO AJUIZADA PELA EMPRESA CONSPAVI – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA E LUÍS FRANCISCO FÉLIX”, perante o Juízo da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal.

Requer o conhecimento, a retratação, ou que este agravo seja levado a julgamento e provido, reformando a decisão que concedeu o pleito liminar em sede recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça – por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela recursal pretendida.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, tem-se que não foram identificados os requisitos que justificariam o deferimento da liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

Pois bem
.

Em que pesem as alegações da Agravante, dentro do contexto apresentado, constata-se que ela é devedora da
Conspavi Pavimentação e pela empresa Crown Ocean Capital Credits I Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados, nos autos da Execução n. 0004214-08.2000.4.05.8100 – Justiça Federal de Fortaleza – 2a Vara, e certamente tem ou teve a oportunidade de discutir, na via própria, o seu eventual direito, todavia, isto por si só, a meu viso, não lhe dá a oportunidade de ingresso no incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 10665-42.2018.811.0041, por simples falta de interesse, eis que o resultado do incidente não lhe altera em nada a sua condição de devedora, nem os valores devidos. Assim, não é caso de possibilidade de ingresso da autarquia na condição de intervenção anômala; é caso de impossibilidade por ausência de interesse.

Tal situação está muito bem consignada pelo Juízo “a quo”:

“(...) Como visto o Departamento Nacional De Obras Contra As Secas – DNOCS figura nos autos da Execução n.o 0004214-08.2000.4.05.8100), em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza (CE) como executado/devedor do pedido de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela requerida Conspavi Pavimentação e pela empresa Crown Ocean Capital Credits I Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

Seu pedido de ingresso na lide na qualidade de terceiro interessado veio embasado na alegação de necessidade de “preservar a ordem de preferência dos credores”.

Pois bem, como bem destacado pelo administrador judicial em seu relatório pormenorizado de Id. 51072608, juntado em 15/03/2021, eventual procedência do presente incidente não tem o condão de alterar nem a quantia a ser paga pela referida autarquia, tampouco sua qualidade de devedor da requerida Conspavi Pavimentação, razão pela qual, não vislumbro interesse a justificar seu ingresso na lide na qualidade de terceiro interessado.

(...)

Destaque-se que, na hipótese de procedência do presente incidente com a extensão dos efeitos da falência para a empresa Conspavi Pavimentação, os valores serão arrecadados e os credores dos precatórios referentes a honorários advocatícios deverão concorrer com os demais credores da massa falida, quanto iniciada a fase de pagamento, o que, certamente será observado pelo Juízo Universal da Falência.

Quanto ao pedido para obstar o levantamento de quaisquer valores na Execução em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Federal de Fortaleza (CE), que também foi postulado pelo administrador judicial a medida em que este requereu a revogação da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos advogados Patrício Wiliam Almeida Vieira e Flávio Gouveia Advogados em face da referida decisão liminar, a fim de que fosse esclarecido que a decisão não alcançava os precatórios n.os 2018.81.00.002.000080 e n°2018.81.00.002.000077, entendo que este deve ser acolhido.

Isso porque, como dito acima, na hipótese de procedência do presente incidente com a extensão dos efeitos da falência para a exequente Conspavi Pavimentação, os valores deverão ser arrecadados para pagamento dos credores.

Ademais, como pontuado nos autos do RAI n.o 08011826- 51.2020.4.05.0000, interposto pelo DNOCS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal que autorizou a liberação dos precatórios referente a honorários advocatícios “(...) não se coaduna com a normatização legal aplicável à espécie o pagamento antecipado de crédito derivado de serviços prestados à massa antes do decreto de falência, sem a prévia habilitação e consequente classificação de sua natureza. Sendo alimentar a natureza dos honorários, estes devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação em concurso de credores”.

Também ficou destacado no referido acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região que “afigura-se prudente, como medida cautelar excepcional (a evitar o pagamento de valores provenientes dos cofres públicos àquele que eventualmente não tenha direito ao seu recebimento), a suspensão do pagamento dos requisitórios até que seja devidamente apurada a existência ou não das ilegalidades apontadas pelo DNOCS no incidente de objeção de pré-executividade aforado nos autos do cumprimento de sentença”. (ID. Num. 85849974 - Pág. 4 e 5).

Com esses apontamentos, “a priori”, a meu viso, não há como desqualificar a decisão do Juízo “a quo”.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar”.

Portanto, ainda que louvável a pretensão de buscar atacar os termos da decisão, não vejo como albergar as alegações deste Agravo Interno, ante o não preenchimento do requisito concernente à probabilidade do direito, devendo-se as questões atinentes ao mérito ser levadas à discussão quando do julgamento do agravo de instrumento.

Convém salientar que, malgrado as alegações do Agravante, impõe-se sempre a preservação da ordem de preferência dos credores, situação que não se altera com as alegações do Agravante, à luz da legislação atinente à espécie, frisando-se que o Agravante figura como executado/devedor da empresa CONSPAVI PAVIMENTAÇÃO.

Assim, ainda que a Lei n. 9469/1997 (artigo 5o) possibilite a intervenção da autarquia federal; no caso, mantém-se a tese de ausência de interesse.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, em consonância com o parecer,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021